Tribunal: TJDFT
Processo: 0711246-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711246-45.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLINICAS GUARA LTDA, EDUARDO CALIXTO SALIBA - EIRELI - ME APELADO: TECH PRINTER - COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA - EIRELI - EPP D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por CLÍNICAS GUARÁ LTDA. E EDUARDO CALIXTO SALIBA EIRELI contra sentença proferida pelo juízo da 14a Vara Cível de Brasília, que, em ação de cobrança, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para condená-las ao pagamento de R$ 29.831,71 (vinte e nove mil, oitocentos e trinta e um reais e setenta e um centavos), com acréscimo de correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do vencimento de cada nota fiscal e multa moratória no percentual de 2% (dois por cento) ao mês. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deverá comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, o que se entende pela guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. Em análise dos autos, verifica-se que não restou comprovado o cumprimento do referido encargo. Em conferência ao comprovante de pagamento de ID 30414386, verifica-se que o código de barras e o CNPJ ali constantes não coincidem com os dados contidos na guia de preparo de ID 30414385. Portanto, intimem-se os apelantes, na pessoa de seu advogado, para recolherem o preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, nos moldes do parágrafo único do art. 932 e do § 4o do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 19 de novembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator